Tribunal: STF
Processo: ACO 3668
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio Grande do Norte propôs contra a União e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, buscando ver afastados dos cadastros federais de inadimplentes os registros relativos ao Convênio n. 701.420/2008, formalizado com o INCRA; bem assim aos Convênios n. 744.449/2010 e n. 778.283/2012, firmados com o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA).  



    Segundo narra, após o encerramento do Convênio n. 701.420/2008, prestou contas, as quais encontram-se pendentes de análise até à presente data. Diz constar no relatório de detalhamento do Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais (CAUC) restrição relacionada ao referido convênio, sob alegação de atraso na entrega de prestação de contas, informação essa desatualizada.  



    Afirma não atendida a solicitação de atualização das informações constantes no sistema “Transferegov”. Argumenta que, estando sob análise a prestação de contas, sem aprovação ou reprovação, não há falar em inadimplência.  



    Referente ao Convênio n. 744.449/2010, sustenta existir registro de inadimplência no CAUC, ante a instauração de tomada de contas especial (TC-012.653/2021-7), embora tenha havido a aprovação pelo TCU das contas prestadas por intermédio do Acórdão n. 10152/2023-TCU-2ª Câmara.  



    Acerca do Convênio n. 778.283/2012, argui constar no CAUC restrição, sob a alegação de atraso na entrega de prestação de contas, apesar de já ter sido apresentada na Tomadas de Contas Especial n. 012.141/2022-2, que foram aprovadas com ressalvas em razão de duas possíveis irregularidades, contra as quais apresentou defesa, pendente de análise.  



    Frisa que a desatualização das informações na plataforma “Transferegov” relativas aos convênios acarreta a impossibilidade de celebração de convênios ou contratos de repasse com a União, em razão de suposto não atendimento aos requisitos estabelecidos na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n. 33, de 30 de agosto de 2023.  



    Assevera a inobservância ao devido processo legal quanto às inscrições no CAUC, a revelar violação ao que preconizado no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.  



    Sob o ângulo do risco, menciona potencial embaraço ao repasse de R$ 25.308.519,18 (vinte e cinco milhões trezentos e oito mil quinhentos e dezenove reais e dezoito centavos), referente ao convênio firmado com o Ministério da Agricultura e Pesca em 31 de dezembro de 2023, o qual se encontra obstado em razão da existência de restrições no CAUC.  



    Pleiteou, liminarmente, o afastamento das restrições cadastrais. Ainda em caráter liminar, que seja “reconhecido que, em 31/12/2023, a SAPE/RN estava adimplente junto ao Tesouro Nacional, vez que não havia pendências restritivas/impeditivas à celebração de convênios”. 



    Pede, ao final:  



    seja reconhecia a ilegalidade da inscrição da Secretaria de Estado de Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE/RN no CAUC, em razão do Convênio n. 701420/2008, firmado com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, e dos Convênios n. 744449/2010 e 778283/2012, firmados com o Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA.  



    É o relatório. Decido.  



    2. A concessão de tutela de urgência, seja de índole cautelar, seja de natureza antecipada, reclama a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.  



    Partindo de tal premissa, observo, em juízo de cognição sumária, que o articulado pela parte autora revela-se suficiente para demonstrar a presença de tais requisitos, de modo que, a meu sentir, é possível acolher o pedido liminar, sem prejuízo de ulterior análise mais pormenorizada em cognição exauriente.



     De início, assento a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para julgar a causa, nos termos do art. 102, I, “f”, da Carta da República. Discute-se, na espécie, a regularidade de inscrição de ente subnacional em cadastro federal de inadimplentes sem a observância do devido processo legal. Referida demanda traduz típica situação de conflito federativo a atrair a análise pela Suprema Corte.  



    Em análise preliminar, constata-se a existência de verossimilhança das alegações da parte, na medida em que, consoante entendimento firmado pelo Supremo no RE 1.067.086 (ministra Rosa Weber, DJe de 21 de outubro de 2020), a observância ao princípio constitucional do devido processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa, é indispensável para o registro de ente federado nos cadastros de inadimplentes.  



    Na oportunidade daquele julgamento, o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese de repercussão geral, alusiva ao Tema n. 327:  



    A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos) pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: 



    a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e; 



    b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.   



    No caso concreto, as inscrições levadas a efeito pelas partes rés parecem ter ocorrido em desacordo com o devido processo legal e, consequentemente, com o entendimento acima apresentado.



    Em princípio, observa-se a prestação de contas referentes aos Convênio n. 701.420/2008 (eDoc 2, p. 7); a aprovação das contas relacionadas ao Convênio n. 744.449/2010 pelo TCU (eDoc 2, p. 8-19); bem assim a recente prorrogação da tomada de contas especial relacionada ao Convênio n. 778.283/2012 (eDoc 2, p. 31).  



    Com efeito, ao que parece, os registros no Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais (CAUC) não ocorreram após o julgamento das tomadas de contas especial, conforme se abstrai da documentação acostada ao processo.   



    Corroborando o acima exposto quanto à indispensável observância do devido processo legal em tais situações, o entendimento reiterado no âmbito do Supremo: ACO 2.150 MC-Ref, ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 1º de outubro de 2020; ACO 2.892 AgR, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 27 de novembro de 2019; ACO 1.470 AgR-segundo, ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 23 de maio 2017; ACO 3.339 AgR, ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 2 de outubro de 2020; ACO 1.866, ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno,DJe de 6 de julho de 2020; ACO 3.224 AgR, ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno,DJe de 2 de outubro de 2020; ACO 3.302 AgR, ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,DJe de 2 de outubro de 2020; ACO 3.476 AgR, ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 5 de agosto de 2022; e ACO 3.182 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 2 de outubro de 2020. 



    Nesse quadro, reputo presente a plausibilidade do direito.  



    Observo, ademais, o perigo de dano ao ente político, ante o risco de restrições à celebração de convênios em face das restrições decorrentes do registro no CAUC. 



    Conforme informado na inicial, “a SAPE/RN firmou convênio de R$ 25.308.519,18 (vinte e cinco milhões, trezentos e oito mil quinhentos e dezenove reais e dezoito centavos) com o Ministério da Agricultura e Pesca em 31/12/2023, visando o recebimento de recursos para aquisição de equipamentos agrícolas para os agricultores potiguares (docs. 2 e 3)” (eDoc 1, p. 10). Assim, eventual negativação do ente subnacional poderia ensejar prejuízo à execução da política pública local.  



    Nesse sentido, esta Corte tem adotado entendimento favorável à concessão da tutela judicial de urgência para suspensão de atos unilaterais praticados pela União que tenham potencial de comprometer de modo grave e irreversível a implementação de políticas públicas por parte dos demais entes federados, em especial quando em detrimento a prestação de serviços à coletividade. Nesse sentido: ACO 1.576 TA-Ref (ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 23 de junho de 2010).  



    Sendo assim, entendo que a parte autora trouxe elementos necessários e suficientes à comprovação do perigo de dano. Por outro lado, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, art. 300, § 3º), por serem repetíveis as verbas relacionadas ao convênio.  



    Assim, em exame de cognição sumária, tenho que o pedido de tutela de urgência deve ser implementado.  



    3. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência, determinando que as partes rés suspendam as inscrições nos cadastros federais de inadimplentes referentes aos Convênio n. 701.420/2008, n. 744.449/2010 e n. 778.283/2012, até que ultimado o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas da União.  



    Em virtude da urgência, intime-se a União e o INCRA para o cumprimento da decisão.  



    Nos termos do art. 21, inciso V, do Regimento Interno do Supremo, submeto esta decisão a referendo do Plenário, na próxima sessão virtual.  



    4. Citem-se as partes rés para, querendo, apresentarem contestação.  



    5. Publique-se.



Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente